Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da servidora ao restabelecimento do auxílio-transporte, previsto na Lei Complementar 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em face do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A autora é servidora pública e, ocupante do cargo de enfermeira, recebia auxílio-transporte, suspenso em novembro de 2024, sob o argumento de que o intervalo entre os plantões é tempo insuficiente para o deslocamento de sua residência, situada em Teresina(PI), para o local de seu trabalho.
5. A Lei Complementar no 840/2011 dispõe no art. 107: “ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa".
6. No caso, a servidora exerce suas atividades profissionais na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no Centro Obstétrico de Brasília(DF), enquanto a sua residência é situada em Teresina(PI), sendo que a distância entre as capitais é de aproximadamente 1.500km e a duração do transporte rodoviário é de 22h. O auxílio-transporte reclamado pela autora, para o transporte rodoviário coletivo, corresponde à média mensal de R$2.000,00 (dois mil reais).
7. Segundo a legislação aplicável, a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. E o servidor deve manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a concessão do auxílio-transporte (art. 110 da Lei Complementar no 840/2011).
8. Nesse contexto, considerando que a autora, embora notificada para cumprir os requisitos exigidos pela administração pública, sob pena de suspensão do pagamento do auxílio transporte, a partir da folha de pagamento 11/2024, baseadas no Memorando Circular 21 (ID 70932800 - Pág. 1/3), não comprovou o atendimento das condições, falece de fundamento legal o pedido de restabelecimento do pagamento do auxílio-transporte.
9. Outrossim, as condições exigidas estão em consonância com os princípios da administração pública e inexiste ilegalidade a ser enfrentada. Com efeito, é lógico e razoável que o auxílio-transporte interestadual, relacionado ao deslocamento intermunicipal ou interestadual, abarque somente os casos em que os servidores morem em municípios ou mesmo estados diferentes, cuja distância permita o deslocamento diário (no início do dia ou plantão e no final do dia ou plantão) entre a residência e o local de trabalho ou entre a escola e o local de trabalho. De igual forma, é coerente com os princípios administrativos, que o deslocamento eventual (após vários dias ou plantões trabalhados), como é o caso da autora, afasta o direito ao pagamento do auxílio-transporte (ID 70932800 - Pág. 1/3).
10. Destarte, considerados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade que regem a Administração Pública, afiguram-se legítimas as condições impostas, não atendidas pela autora, de forma que é incabível responsabilizar o Distrito Federal pelo pagamento mensal de auxílio-transporte, no valor de R$2.000,00, a fim de viabilizar que a servidora resida, por opção própria, em local diverso e distante cerca de 1.500km do local em que exerce as suas funções laborais. Nesse sentido: Acórdão 1937265, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 1858142, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 06/05/2024, publicado no PJe: 13/05/2024, Acórdão 1877448, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024, Acórdão 1933234, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, arts. 107 e 110.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937265, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024; Acórdão 1858142, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 06/05/2024; Acórdão 1877448, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2024, Acórdão 1933234, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/10/2024.